Tribunal: TJDFT
Processo: 0730181-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. RENDIMENTOS. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Para além da exceção explícita prevista no art. 833, § 2o, do CPC, a jurisprudência tem admitido que a regra geral de impenhorabilidade dos rendimentos do devedor também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a sua dignidade e de sua família. Precedentes do STJ.
2. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
3. Tratando-se de penhora sobre os rendimentos da parte devedora, inferiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), tem-se que a manutenção do bloqueio pode privá-la do mínimo existencial, de maneira que os valores devem ser liberados.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.